Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ÊX-CONJUGE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ACORDO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. A obrigação de alimentos vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, de modo que é possível a revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. As alegações do Recorrente mostram-se inaptas para justificar a alteração da verba alimentícia pouco antes fixada por ocasião do acordo de divórcio firmado entre as partes.
4. Em síntese, as situações fáticas aduzidas pelo Recorrente já eram de seu conhecimento quando da homologação do acordo de alimentos. Nesse contexto, uma vez firmados, os alimentos deveriam compor tanto as despesas usuais, quanto o planejamento financeiro mensal do Alimentante.
5. Inviável acolher o pedido de exoneração, pois não há nos autos prova de que os Apelados tenham tido melhora nas condições financeiras deles, e o Recorrente não comprovou despesas especiais que justifiquem o pedido.
6. Apelação conhecida e não provida.